Tribunal: TJDFT
Processo: 0716140-02.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE indenização. PRELIMINARES. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. Ilegitimidade passiva. Rejeição. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. ENTREGA. AUSÊNCIA. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso não deve ser conhecido quanto à matéria decidida na r. sentença nos moldes almejados pelo Recorrente, pois ausente o interesse recursal quanto ao ponto.
2. Pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial e não do direito provado, presumindo-se verdadeiras as alegações; não se exige prova, basta a afirmação da pertinência da ação, pois possível comprovação, no curso do processo, de carência de ação é questão afeta ao seu mérito.
3. Em relação à legitimidade, que se traduz na pertinência subjetiva da ação, da causa petendi é necessário extrair o vínculo jurídico-material entre as partes.
4. No caso concreto, incontroverso que a Ré intermedeia a relação entre o vendedor e o comprador dos produtos por meio da plataforma digital dela. Com isso, ela integra a cadeia de fornecimento, podendo responder objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela falha na prestação do serviço, conforme arts. 7o, parágrafo único; 14, caput, e 25, § 1o, do CDC.
5. Comprovada a inequívoca falha na prestação do serviço da Ré, estando presente o nexo de causalidade entre a conduta e o dano material experimentado pelo Autor, é devida a indenização por dano material pleiteada.
6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado.
7. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral.
8. Demonstrado que o não recebimento dos produtos adquiridos e a falta de assistência da plataforma não ultrapassou o mero inadimplemento contratual e a esfera dos aborrecimentos cotidianos, inerentes à vida em sociedade, inexiste direito à reparação por danos morais.
9. Apelação da Ré parcialmente conhecida e não provida. Apelação do Autor conhecida e não provida.